Tribunal: TJDFT
Processo: 0704552-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
DECISÃO A parte apelante requer o deferimento da gratuidade de justiça formulada em grau recursal. Pelos despachos de ids 29919449 e 30357650, determinei a juntada de documentos que atestassem a alegada insuficiência de recursos para acesso aos benefícios da gratuidade justiça (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Em cumprimento aos despachos, fora acostada as petições de ids 30305035 e 30709921, com respectivos documentos. É o relatório bastante para o momento. DECIDO. Dispõe o artigo 99 do CPC/15 acerca do pedido de gratuidade de justiça: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Nesse quadrante, observo que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. Com efeito, compreendo que tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do CPC/15, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático onde aquele que pede (autor) deve provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373 do CPC/15). Na espécie, a parte amealhou aos autos, por meio petições de ids 30305035 e 30709921, documentos que demonstram a sua incapacidade financeira. Contudo, em que pese à referida concessão em sede recursal, esta não possui efeitos retroativos para eximir a parte dos pagamentos dos ônus processuais surgidos até o seu deferimento. Nesse sentido, já se manifestou esta eg. Terceira Turma Cível: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL. DESNECESSIDADE. 1. A concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. 2. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final. 3. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contraria ao entendimento da parte. 4. É cediço que a contradição a qual autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, e não a com a lei ou o entendimento da parte. 5. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n.948990, 20120710374322APC, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Publicado no DJE: 23/06/2016. Pág.: 207/219)(grifei) Portanto, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal não alcança à condenação imposta pela r. sentença recorrida. Desse modo, CONCEDO os benefícios da gratuidade da justiça, sem efeitos retroativos. Operada a preclusão sem manifestação, restitua-se os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora